Tribunal: TJMT
Processo: 0006438-10.1998.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006438-10.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA BARROS - CPF: 022.936.754-24 (APELANTE), CELMA DA SILVA BARROS - CPF: 622.127.291-20 (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.915.493/0001-88 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006438-10.1998.8.11.0041

APELANTE(S):

CELMA DA SILVA BARROS

APELADA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que suspendeu o feito até o cumprimento integral do acordo não suspende o prazo prescricional para interposição do recurso cabível.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CELMA DA SILVA BARROS
, contra a decisão que
rejeitou
(ID. 128210323) o Recurso de Embargos de Declaração de ID. 128210322 que visava o prosseguimento do
Cumprimento de Sentença
em face de
GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA – EPP,
alegando, em síntese, a existência de saldo remanescente que a requerente ainda tem a receber.

Em síntese, narra a agravante ter tido sua honra ofendida pela executada, que expôs sua intimidade através de reportagens sensacionalistas, que tinha mais o objetivo de expor a intimidade e humilhar exequente que já era vítima de um crime, com o nítido propósito de obter audiência e lucro.

Destaca que lutou durante mais de vinte anos, sendo castigada pela recorrida que, mesmo tendo capacidade financeira para fazer o pagamento da condenação, preferiu mais uma vez procurar dificultar o pagamento, parcelando o valor, o que foi se arrastando através da incidência de juros e correções, resultando que ao final a recorrida mais uma vez dificulta o cumprimento integral da obrigação.

Destaca que, no caso em questão, existem os cálculos do contador do Juízo indicando a existência de saldo remanescente em favor da apelante, não havendo motivos para se determinar a extinção do processo sem o cumprimento total da obrigação, uma vez que já houve decisão nos autos para que estes permanecessem suspensos até o cumprimento integral da obrigação.

Sob tais argumentos,
requer
seja dado provimento ao recurso para que o processo permaneça suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme determinação anterior nos autos, determinando-se a realização dos cálculos pelo contador do Juízo de origem, a fim de sanar de uma vez por todas as dúvidas com relação aos respectivos valores.

Por fim, pugna seja mantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, no ID 128210328, pugnando pelo não conhecimento do recurso por sua intempestividade e/ou inadequação do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR: ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Inicialmente, insta consignar que a apelante peticionou aos autos, alegando que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos de seu sustento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que diante da infeliz digitalização dos autos, muitas peças restaram ocultadas neste processo digital, contudo, da consulta ao site deste Tribunal de Justiça (
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
) aos autos principais (
Numeração Única: 6438-10.1998.811.0041 Código: 76859 - Processo Nº: 9045 / 1998),
verifica-se que tal pedido já fora deferido, vejamos:

21/10/2010

Conferência da Qualidade - Registro Autuação e Juntada

Informa que a Requerente é beneficiária da Justiça Gratuita

Se isso não bastasse, verifica-se dos documentos anexados aos autos que desde 1992 a apelante não possui trabalho formal (ID. 129493663), sustentando-se do programa bolsa família do Governo Federal (ID. 129493663) e complementando a renda através da vende de produtos que compra no comércio e vende de porta em porta.

Diante dessas considerações,
mantenho do deferimento do benefício da gratuidade judiciária
a apelante, pelo que, fica suspensa a exigibilidade da condenação sucumbencial nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/15.-

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INTEMPESTIVIDADE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em tela, verifica-se que, de fato, o recurso de apelação mostra-se intempestivo ou, senão, inadequado.

Isto porque, verifica-se que em
16 de março de 2021,
o Juízo
a quo
proferiu sentença de extinção da execução, nos seguintes termos (ID. 128210302):

“SENTENÇA:

Depreende-se dos autos que a parte executada trouxe os
comprovantes de pagamento da condenação
(ID 42440165 página 78/79),
bem como a parte exequente concordou com a quantia depositada
, sendo que a exequente pediu o levantamento do valores protocolado no mês de Setembro/2019 e o levantamento dos valores depositados até zerar a conta judicial (ID 50764863). Informou os dados bancários para levantamento do alvará (ID ID 50764863) e juntou documento de identificação (ID 50876035).

Dessa forma, diante do depósito integral do valor da condenação, tenho que a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO e JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença. Após, ao arquivo com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA- Juíza de Direito.”

A r. sentença de extinção do processo foi publicada no DJE nº 10940, de 17 de março de 2021.

Em 22 de março de 2021 pugnou a apelante pela
suspensão
do feito até o cumprimento total do acordo, sendo-lhe deferido (ID. 128210304),
in verbis
:

Depreende-se dos autos que a parte autora no id. 51498923 chamou o feito à ordem a fim de suspender a expedição do alvará, em razão de que a executada continua efetuando os pagamentos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente, devendo o feito ficar suspenso até o cumprimento integral do acordo.

Novamente a exequente/agravante peticionou, visando esclarecer que:

“Cabe esclarecer que o pedido da autora visava evitar que o processo fosse extinto, e que com o deferimento obteve-se sua pretensão.

Porém, quanto ao pedido de expedição de alvará a autora necessita do deferimento, para o fim de possibilitar o levantamento das parcelas que já foram quitadas pela requerida/devedora.

Face ao exposto, pede a expedição de alvará judicial para o fim de levantar os valores depositados parceladamente.”

Fora deferido o pedido de levantamento de valores parcelados, determinando a expedição de alvará (ID.128210306).

Determinou-se a intimação da agravante diante do último valor depositado nos autos em 12/12/2019,
in verbis
(ID.

128210310 ):

CERTIDÃO

“Certifico que em consulta ao sistema de Depósitos Judiciais o último valor depositado nos autos data de 12/12/2019, havendo ainda petição do exequente informando que já efetuou o pagamento integral da condenação. Desta forma, nos termos do art. 35, XVI, CNGC, bem como do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar-se .”

Em data de 12 de maio de 2021, comparece novamente aos autos a exequente,
requerendo
seja intimada a parte executada para se manifestar sobre os cálculos do contador do juízo, juntado às folhas 56/65 da Id 42440165.

A executada apelada, manifestou-se que (ID. 128210312):
“Diante do exposto e do trânsito em julgado da r. sentença que julgou extinto o presente processo, requer sejam indeferidos os pedidos da exequente e determinado o arquivamento do processo.”

Sobreveio o
despacho
proferido em
14/02/2022
(ID. 128210321):

“
DESPACHO

Cumpra-se integralmente a sentença prolatada no ID51125684
: "Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO e JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença".

Arquive-se com as providências de praxe. Publique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Deste
despacho
foram interpostos
Embargos de Declaração
, sobrevindo, em 22/03/2022, a decisão recorrida que os
REJEITOU
.

Pois bem.

Com efeito, em regra, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia após a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 219, 1.003, §5º e 1.009, todos do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”.

"
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
".

“
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
”.

Deveras, a r. sentença de extinção do processo foi publicada no DJE nº 10940, de 17 de março de 2021, em nome do advogado da ora recorrente; logo,
o prazo final
para a interposição da apelação era
12/04/2021
, esgotando-se e muito o prazo para a interposição da apelação, que se deu em 29/03/2022 (ID. 128210324).

Isto porque, a decisão de ID. 128210304 que suspendeu até o cumprimento integral do acordo, não suspende o prazo prescricional para interposição do recurso cabível.

Verifica-se, ainda, que a apelante considera equivocadamente como decisão recorrida o despacho que determinou o cumprimento da sentença de extinção (ID. 128210321), o que se mostra manifestamente inadmissível.

Destarte, imperioso é o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação interposto e/ou da inadequação da via eleita.

Diante do exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022